Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740028-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CHARLES ANDRADE DE OLIVEIRA CLAUDINO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a informação prestada no processo SEEU no 0400292-39.2019.8.07.0015 (Mov. 185), de que o agravante foi classificado para o trabalho e desistiu da proposta de emprego particular anteriormente apresentada, intime-se o recorrente, através da Defensoria Pública, para que informe se ainda persiste o interesse de agir no presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator